Tribunal: TJDFT
Processo: 0706396-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL -GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706396-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UBIRATAN BEZERRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ubiratan Bezerra contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Santa Maria/DF, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça nos autos da ação de ressarcimento movida pelo agravante em face do Banco do Brasil S/A. O agravante ajuizou ação com fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, que reconhece a responsabilidade do Banco do Brasil pela correta gestão das contas do PASEP, pleiteando a reparação de danos decorrentes da suposta má administração dos valores depositados em sua conta. Na petição inicial e na emenda à inicial, anexou contracheques, declaração de imposto de renda e extratos bancários para demonstrar sua alegada hipossuficiência financeira. O Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que o agravante recebe rendimentos brutos próximos a R$ 7.000,00, afastando a presunção de insuficiência financeira. No entanto, o recorrente alega que a decisão desconsiderou suas despesas mensais fixas e a efetiva renda líquida, que seria inferior a cinco salários-mínimos, valor que, segundo jurisprudência consolidada, deve ser analisado em conjunto com as circunstâncias pessoais do requerente. No presente recurso, o agravante sustenta que a negativa da gratuidade compromete seu direito fundamental de acesso à Justiça, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Argumenta, ainda, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) admite a concessão do benefício quando a renda líquida do requerente não ultrapassa o parâmetro adotado pela Defensoria Pública, devendo a análise ser feita caso a caso, levando-se em conta o custo de vida e as despesas comprovadas. O agravante requer o deferimento do efeito suspensivo, para que possa prosseguir com a demanda sem o recolhimento imediato das custas processuais, sustentando que a exigência do pagamento inviabiliza o acesso ao Judiciário, configurando periculum in mora. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para o fim de garantir a concessão da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 69396634). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 6 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator